Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Processo : 0709219-87.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 187476483 dos autos originários n. 0735650-92.2023.8.07.0001) que, no cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de dispensa de caução para levantamento de valores depositados pelo executado, aqui agravado. Fundamentou o juízo a quo: Passo à apreciação - agora sim - da petição ID 184845430, a qual insiste no levantamento de valores nesta sede de cumprimento provisório de sentença. Indefiro. O pedido já havia sido indeferido pela decisão ID 181975937, condicionando-se o levantamento do que há depositado nos autos ao trânsito em julgado da sentença exarada no processo n. 0705860- 05. Os exequentes insistem que a apelação contra referida sentença já foi julgada, mantendo-se a sentença, não pendendo agora qualquer recurso com efeito suspensivo sobre a mesma. Todavia, o cumprimento PROVISÓRIO de sentença de sentença impugnada por recurso DESPROVIDO de efeito suspensivo requer, para levantamento de valores, caução. Veja-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Disto convencida, indefiro, mais uma vez, o pedido de levantamento de valores neste momento. Aguarde-se o trânsito em julgado do processo n. 0705860-05. Advirto que nova insistência na questão da parte dos exequentes poderá ser interpretada como litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC). Os agravantes sustentam que não há título executivo em favor do agravado, de modo a autorizar a dispensa de caução para levantamento dos valores. Tecem breve escorço da controvérsia estabelecida entre as partes, que ensejou a propositura do cumprimento de sentença n. 0705860-05.2019.8.07.0001, anotando que restou decidido que “o cumprimento de sentença promovido pelos particulares é legal e legítimo, rechaçando mais uma vez que o Banco do Brasil S.A não possui cumprimento de sentença válido, tampouco título extrajudicial”. Mencionam que o STJ negou provimento ao recurso do agravado, confirmando que não há título em favor do banco. Entendem cabível o requerimento, “pois não há risco de irreversibilidade da medida e o recurso cabível contra o acórdão de embargos de declaração não é dotado de efeito suspensivo”. Anotam que a verba requerida tem natureza alimentar, o que atrai a aplicação do art. 521, I e IV do CPC. Afirmam a necessidade de inclusão dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para autorizar o levantamento dos valores sem necessidade de caução. Ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie. Vejamos especificamente seu inciso IV, tratando da caução: IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Já o art. 521 dispõe acerca das situações em que a caução pode ser dispensada: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. (Grifado) A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. In casu, o pedido de levantamento envolve valor expressivo, no importe de R$ 2.118.620,35 (id. 172552597 e 172552599 na origem), o que enseja risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC, mostrando-se prudente autorizar o levantamento do valor mediante caução. Afinal, não consta dos autos qualquer elemento de prova que permita concluir que os exequentes, aqui agravantes, teriam condições de restituir o valor depositado, caso a sentença proferida no processo de origem venha a ser modificada. Em situação assemelhada, o precedente julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. QUANTIA ELEVADA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 520, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que: "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos". 2. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. Ainda que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, da mesma norma, não é automático nem obrigatório: deve observar as peculiaridades de cada caso e somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação. 4. A execução versa sobre a decisão proferida no REsp 1.319.232/DF (2012/0077157-3) que reconheceu aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990 e indexadas pela caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN (41,28%), em substituição ao índice aplicado pelo Executado, correspondente ao IPC (84,32%). 5. Na hipótese, o valor do crédito é elevado (R$ 511.357,34). Em face do depósito do valor devido em juízo, os credores não correm risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, caso a decisão venha a ser modificada. Além disso, a mera alegação dos agravantes de que os valores serão destinados a sua subsistência, não é capaz, por si só, de afastar a exigência de caução estabelecida pelo parágrafo único do art. 521 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (AGI 0702897-85.2023.8.07.0000, Rel. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 4/4/2023, PJe 19/4/2023) Destarte, ausente plausibilidade jurídica para o deferimento da liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator